Tribunal: CARF
Processo: 10940.001390/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001390/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SILVANA FRANZON MOSCONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrado Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Fisica no 2007/609450675545086, em 10/08/2009, referente ao exercício de
2007, ano-calendário de 2006 (fls. 05/09), no qual foi exigido Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar no valor de R$ 4.697,39, além de da multa de ofício, e juros mora,
perfazendo um crédito tributário total de R$ 9.449,73, pela omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001390/2009-15
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001390/2009-15

recebidos de pessoa jurídica, decorrente de trabalho com vínculo empregatício, com
base na DIRPF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte _ ano calendário
2006.
2- De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 06:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********34.712,34,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *******.****66.38.
3. A interessada, após tomar ciência do Resultado da SRL – Solicitação de Retificação
de Lançamento, qual foi deferida parcialmente, conforme despacho de fls.05 apresentou
impugnação tempestiva em 17/09/2009, às folhas 02, acompanhada dos documentos de
fls. 04/54, alegando em suma que:
· Não houve omissão de rendimentos, pois não recebeu nenhum valor da fonte
pagadora CNPJ 04.312.419/0001-30, Secretaria de Educação do Estado do Amazonas,
onde trabalhou, apenas nos anos de 2000 e 2001.
· Junta em anexo cópias de documentos que comprovam que foi funcionária do Estado
do Paraná, no ano de 2006, (termos de posse e exercício, folhas e registro de ponto,
contracheques), bem como extrato de sua conta bancária como prova que não recebeu
os valores constantes dos contracheques emitidos em seu nome, fls.50, pela Secretaria
de Educação do Estado do Amazonas, além da declaração de Ajuste Anual Simplificada
_2007.
· Por fim, que não seria possível ser funcionaria publica em dois Estados tão distantes
ao mesmo tempo, e não sendo funcionaria daquela Secretaria de Educação (Amazonas),
também não poderia ser remunerada.
4. Aos 08 de novembro de 2012, o processo foi encaminhado em diligência a fim de que
a Unidade Lançadora instruísse o presente processo com documentos que comprovem
as informações declaradas em DIRF pela fonte pagadora de CNPJ no 04.312.419/0001-
30.
4.1. Em atendimento ao despacho acima, foi emitido Informação Fiscal de fls. 100, onde
conta que foram juntados ao processo:
· Cópias dos documentos encaminhados à fonte pagadora - Secretaria de Estado da
Educação e Qualidade do Ensino, CNPJ 04.312.419/000130 (Ofício n° 257/2008 -
Safís, de 06/08/2008; Ofício n° 388/2008 - Safis, de 17/10/2008; Ofício n° 009/2009 -
Safis, de 06/02/2009; Intimação Fiscal n° 342/2009, de 19/05/2009; Intimação Fiscal n°
465/2009, de 29/06/2009) e respostas da mesma às intimações fiscais (Ofício n° 1783-
GS/SEDUC, de 23/06/2009 e Ofício n° 860-GSEAC/SEDUC, de 20/06/2009) e do
extrato da DIRF apresentada pela fonte pagadora em 09/07/2009.
· Cópias do Despacho n° 21 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR; cópias dos ofícios n° 257/2008 - Safis, de 06/08/2008, n°
388/2008 -Safis, de 17/10/2008, n° 009/2009 - Safis, de 06/02/2009; das intimações
fiscais n° 342/2009, de 19/05/2009, n° 465/2009, de 29/06/2009; dos ofícios n° 1783-
GS/SEDUC, de 23/06/2009, n° 860-GSEAC/SEDUC, de 20/07/2009 e cópia do extrato
da DIRF apresentada, em 09/07/2009, pela SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, CNPJ 04.312.419/000130.
4.2. Em conformidade com o art. 18, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, desta Informação
Fiscal, a interessada cientificada, apresentou manifestação de inconformidade
tempestiva, dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba, onde reitera suas alegações de impugnação, e observa que:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001390/2009-15

(...)
Como consta no Livro-Ponto Licença à Maternidade, a mesma condiz ao nascimento de
Eduardo Franzon Mosconi neste município de Ponta Grossa, em 19 de junho de 2006
(em anexo).
Contesto as informações fornecidas pela Secretaria do Estado do Amazonas, a qual
também foi contestada através de Boletim de Ocorrência n. 2008/495822 (em anexo),
pois a mesma não condiz com a verdade.
Através de Ofício n. 1783-GS/SEDUC (anexado ao Comunicado n. 15/2012), datado de
23 de junho de 2009, assinado pelo então Secretário de Estado de Educação e
Qualidade de Ensino foi informado que o pagamento era efetuado através da conta
corrente n. 01668-3, agência 03714-1 Banco Bradesco, porém, esta conta corrente
nunca esteve em meu nome, como pode ser verificado junto ao Banco acima citado.
Como poderia um Estado efetuar um pagamento por serviços prestados, em conta
corrente pertencente à outra pessoa? Ainda, parece-me estranho uma Secretaria
informar primeiramente que tais rendimentos tinham como beneficiário o Sr. Flávio
Garrido da Silva Filho, utilizando o n. do meu CPF e depois, Retificar tal informação
mudando o nome do beneficiário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS-APURADO BASE DIRF. ÔNUS DA PROVA
Se o fisco constituiu o crédito tributário tomando por base em informação de DIRF da
fonte pagadora, cabe ao contribuinte, ao contestar tais rendimentos, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o secretário de Estado da Educação do Amazonas declarou falsamente que a
Recorrente ocupava o cargo de professora e percebeu normalmente seus rendimentos durante o
ano de 2006;
b) informou ainda de forma equivocada que os valores foram creditados na conta
corrente 01668-3 da ag. 03714-1 do Banco Bradesco S/A, anexando uma série de telas de
sistemas computacionais, supostamente para comprovar o percebimento de valores, contudo,
nenhum deles assinado pela Recorrente;
c) a recorrente juntou extratos da conta corrente na qual, segundo informação do
secretário de Estado do Amazonas teriam sido depositados os valores, porém, não foi verificado
pelos julgadores a quo que de tal conta não constam os supostos pagamentos pela secretaria de
Estado do Amazonas;
d) o secretário de Estado do Amazonas laborou em equívoco ao indicar a conta
dos supostos créditos (que era efetivamente da recorrente), na qual porém não houveram os
créditos, o que também ocasionou o equivoco da recorrente ao indicar a conta em sua
impugnação. Perceba-se que o secretário indicou o número de conta que consta dos registros
funcionais que anexou ao ofício 1783-GS/SEDUC de 23/06/2009, do período em que a
recorrente efetivamente laborou naquele Estado, porém, não está baseado em qualquer efetivo
crédito. Aliás, cf. consta do documento denominado "CADASTRO DE PESSOAL" anexado
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001390/2009-15

pelo secretário de Estado do Amazonas com o ofício citado acima, quanto à situação atual da ora
recorrente consta: "DEMIT. P/ EMPREGADOR C/ JUSTA CA 01/05/2002". Das fichas
financeiras que juntou, porém, não consta o número da conta bancária.
e) tendo entrado em contato com a secretaria de Estado da educação do
Amazonas, a recorrente obteve cópia do contracheque de pagamento feito por aquele Estado
(documento em anexo) que indica que o crédito foi efetivamente realizado na seguinte
banco/ag/conta-dv: 237.003726 00038814-9;
f) o fato é que os extratos da conta da recorrente, que seria supostamente o destino
dos créditos informados pelo secretário do Estado do Amazonas, prova que a recorrente não
recebeu tais créditos;
g) nenhum dos documentos enviados pelo secretário do Estado do Amazonas foi
assinado pelo Recorrente;
h) não há qualquer prova de que houve efetivamente algum crédito em conta que
seja efetivamente da Recorrente;
i) o documento juntado pelo próprio secretário de Estado do Amazonas indica que
houve a demissão da Recorrente em 01/05/2002;
j) deve ser reformado o decisum a fim de reconhecer que as provas dos autos são
suficientes para provar que a Recorrente não recebeu os valores que foram objeto do lançamento;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre se, de fato, a Recorrente recebeu ou não os rendimentos
recebidos da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, no ano-calendário 2006, conforme
Dirf informada pela fonte pagadora.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido pela DRJ, onde é possível
entender os fatos ocorridos no desenrolar processual, vejamos:
5. A impugnação é tempestiva, conforme despacho à fl. 60, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria, portanto dela
tomo conhecimento.
5.1. O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza
(arts. 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no 7.713/88 e arts. 1o, 2o, 3o e 11 da Lei n.o 8.134/90).
5.2. Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001390/2009-15

(...)
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
5.3. À vista do exposto, tem-se no caso em concreto que a contribuinte afirma não ter
auferido a renda no valor de R$ 34.712,34, declarada pela Secretaria de Educação do
Estado do Amazonas, CNPJ no 04.312.419/0001-30, através da DIRF – Declaração de
Imposto de Retido na Fonte, ano calendário 2006, como rendimentos recebidos pelos
serviços prestados com vinculo empregatício, fls. 71/73, o que motivou a Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física no 2007/609450675545086, de
10/08/2009.
5.4. Segundo ela, no período citado, encontrava-se vinculada a Secretaria de Educação
do Estado do Paraná, conforme cópias dos termos de posse e exercício, folhas e registro
de ponto e contracheques trazidos em defesa. Junta, ainda, os extratos de sua conta
bancária a fim de comprovar que não recebeu os valores constantes dos contracheques
emitidos em seu nome, pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, fls.50, e,
por fim que somente esteve vinculada a esta Secretaria no ano de 2000 e 2001.
5.5. Diante dos documentos apresentados pela contribuinte, foram emitidos os seguintes
ofícios 257/08, 388/08 e 09/09, datados de 06/08/08, 17/10/2008 e 06/02/2009,
respectivamente, à Secretaria do Estado da Educação e Qualidade do Ensino - CNPJ
04.312.419/0001-30, a fim de que fosse esclarecida por escrito se o contribuinte
efetivamente prestou serviços àquele órgão no ano calendário de 2006.
5.6. Em resposta, a Secretaria de Educação, apenas, apresentou Declaração de Imposto
Retido na Fonte - DIRF, retificadora, corrigindo o nome do beneficiário do rendimento
substituindo o nome do FLÁVIO GARRIDO DA SILVA FILHO, CPF n° 475.042.262-
20, pelo nome da Sra. Silvana Franzon Mosconi - CPF 865.306.669-15.
5.7. Contudo, persistindo a dúvida em relação à efetiva prestação de serviços pela
contribuinte no período em analise, a Secretaria da Receita Federal, Seção de
Fiscalização - SAFIS de Ponta Grossa, intimou a Secretaria do Estado da Educação e
Qualidade do Ensino - CNPJ 04.312.419/0001-30, sob as penas da Lei, a:
a) Confirmar se a contribuinte acima identificada recebeu rendimentos desse órgão
durante o ano calendário 2006,
b) Em caso afirmativo, informar, por escrito, qual a titularidade do pagamento, os
valores dos rendimentos pagos, e o valor do imposto de renda retido na fonte.
c) Em caso negativo, apresentar declaração de forma sucinta, com as informações que
se façam necessárias.
d) Enviar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, via Internet, a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF do respectivo ano calendário -
RETIFICADORA (na hipótese de ocorrência do item "c”).
5.8. A Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, em resposta à intimação fiscal,
informou que a ex-servidora SILVANA FRANZON MOSCONI, ocupava o cargo de
Professor, matrícula n°. 165.473-0-A, do Quadro de Pessoal Integrado desta SEDUC, e
percebeu normalmente seus rendimentos no exercício de 2006, sem retenção de Imposto
de Renda na Fonte, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf,
anexado as fls. 98.
5.9. Informou ainda, que a mesma foi mantida na Folha de Pagamento, percebendo os
rendimentos pelo Banco BRADESCO S/A, Agência 03714-1, na Conta Corrente n°
01668-3 fls. 81, conforme Cadastro Funcional e ficha financeira em anexo, fls. 82/90.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001390/2009-15

5.10. Contudo, verificou-se que os valores apresentados por tal Secretaria, estavam em
desacordo, com os valores informados em DIRF - Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte –DIRF. Em razão deste fato, tal Secretaria, foi novamente intimada a
confirmar se os valores informados em DIRF estavam corretos (nome, CPF e valores).
E, em resposta, apresentou a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte_2006,
em 09/07/2009, retificada, ajustando os valores auferidos pela contribuinte, no importe
de R$ 34.712.34.
Compulsando os autos, no que pese a Secretaria de Educação do Amazonas
reiterar que a Recorrente ocupava o cargo de professora no ano-calendário 2006, tendo percebido
normalmente seus rendimentos pelo Banco BRADESCO S/A, Agência 03714-1, na Conta
Corrente n° 01668-3, o conjunto probatório dos autos não me permiti concluir que as
informações prestadas em Dirf pela fonte pagadora estão corretas, pelos seguintes motivos:
1. está demonstrado nos autos que, no ano-calendário, em questão, a
Recorrente encontrava-se vinculada à Secretaria de Educação do Estado do
Paraná (e-fls. 12/48), o que tornaria praticamente impossível a Recorrente
prestar ao mesmo tempo serviço no estado do Amazonas;
2. as Dirf apresentadas pela Secretaria de Educação do Amazonas sofreram
alterações por parte do órgão responsável, sendo que inicialmente constava
inclusive um nome diferente da Recorrente como sendo o beneficiário dos
rendimentos;
3. os documentos juntados e-fls. 51/54 demonstram que, de fato, a
Recorrente não recebeu os supostos rendimentos declarados no Banco
BRADESCO S/A, Agência 03714-1, na Conta Corrente n° 01668-3,
conforme consta no documento emitido Secretaria de Educação do
Amazonas (e-fl. 191);
4. consta nos autos tela de sistema de Cadastro de Pessoal Secretaria de
Educação do Amazonas (e-fl. 194), onde informa que a Recorrente foi
“DEMIT. P/EMPREGADOR C/JUSTA CA 01/05/2002;
5. as fichas financeiras constante dos autos foram emitidas unilateralmente,
sem que se demonstrasse o efetivo pagamento, nem mesmo a ciência da
contribuinte;
6. em 04/07/2008, a Recorrente registrou um boletim de ocorrência junto à ao
Departamento da Polícia Civil do Paraná (e-fl. 230), onde informa que
seus dados pessoais foram utilizados indevidamente, uma vez que o
Estado do Amazonas declarou que ela teria recebido rendimentos no ano
de 2006, sendo essa informação falsa.
Assim sendo, considerando a negativa da contribuinte e o conjunto probatório
constante nos autos, entendo que não ficou devidamente demonstrado nos autos que a Recorrente
teria recibo os rendimentos recebidos da Secretaria de Educação do Amazonas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001390/2009-15

Fl. 240
DF CARF MF
Original